Tribunal: TJDFT
Processo: 0725784-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725784-97.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FÁBIO FONTES ESTILAC GOMEZ contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença n. 0708432-72.2022.8.07.0018, proposto por JOÃO BATISTA DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 130900305 do processo de origem) a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo advogado do exequente, para que fosse destacado do débito exequendo o valor referente aos honorários advocatícios contratuais, sob o fundamento de que o valor contratado deverá ser cobrado diretamente do cliente. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o contrato de honorários advocatícios foi juntado ao processo em momento anterior à expedição da requisição de pequeno valor (RPV). O agravante assevera que, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e que o artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB) permite a reserva dos honorários contratuais, se o contrato for juntado aos autos antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório. Pontua que o pedido de destaque do valor referente aos honorários contratuais foi formulado antes da expedição de ofício para liberação do crédito devido ao seu cliente. Ao final, o agravante postula a concessão de tutela de urgência, para que, desde já, sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. Em provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum recorrido, para que seja deferido o pedido de destacamento dos honorários contratuais. Preparo recolhido (IDs 37937968 e 37937969). Esta Relatoria, consoante a decisão exarada no ID 38214513, não conheceu do agravo de instrumento no tocante ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dada a oportunidade ao agravante para se manifestar sobre o interesse na reforma da decisão recorrida (ID 39676319), juntou a petição de ID 40067292, informando que não tem mais interesse no prosseguimento do agravo de instrumento, tendo em vista a determinação, nos autos de origem, de destacamento dos honorários do montante total, com a respectiva expedição de RPV, sem ter havido impugnação por parte do agravado. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 37937967), porquanto se trata de demanda em que o causídico atua em causa própria. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 14 de outubro de 2022 às 12:01:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora